Tribunal: TJDFT
Processo: 0741012-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE PERMUTA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS E AFINS SOBRE BENS IMÓVEIS. COBRANÇA. MULTA CONTRATUAL E CLAUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC.

1. Há julgamento extra petita quando adotado fundamento de fato diverso daqueles externados na causa de pedir e pedido formulados. Por outro lado, os fundamentos jurídicos expostos sobre os fatos jurídicos trazidos pelas partes não configuram julgamento extra petita, aplicando-se, in casu, o brocardo jurídico segundo o qual, da mihi factum, dabo tibi ius.

2. A atribuição de natureza jurídica pelo magistrado à avença, diversa daquela que o apelante entende que o negócio jurídico ostenta, não configura vício de fundamentação. Por sua vez, se o juiz, ao apreciar a causa de pedir e o pedido formulados, expõe fundamentos suficientes para justificar o dispositivo da sentença, não há que se falar em nulidade por infringência ao art. 489, §1o, do CPC.

3. Sendo certo que as partes convencionaram obrigação alternativa quanto à aquisição da propriedade do imóvel permutado pelo demandado, bem assim que, em razão de uma delas, não houve descumprimento do pactuado, improcede a cobrança da multa contratual estipulada para o inadimplemento de ambas as obrigações.

4. Inexistindo o inadimplemento substancial versado na cláusula de resolução do negócio jurídico, é indevida a cláusula penal compensatória pactuada.

5. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC.

6. Apelação da autora não provida. Apelo do réu provido.